Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos em que o consumidor nega a contratação dos serviçosde cartão de crédito, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.
2. No caso, o réu, mesmo instado a comprovar a regularidade da contratação, deixou de fazê-lo, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia. O laudo pericial concluiu que a assinatura aposta no contrato de cartão de crédito consignado não promana do punho do autor.
3.A responsabilidade civil do fornecedor de bens e serviços é objetiva e, sendo assim, sua caracterização prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa.
5. A indenização por danos morais visa compensar o sofrimento davítima e punir o causador do dano, coibindo novas condutas abusivas.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.